Tribunal: TJMT
Processo: 1022155-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022155-94.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ROBSON DE SOUZA PORTO - CPF: 034.654.355-08 (EMBARGADO), ROBSON DE SOUZA PORTO 03465435508 - CNPJ: 36.941.289/0001-90 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGADA OMISSÃO - ARRESTO CAUTELAR EM CONTAS BANCÁRIAS DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - ALEGADA OMISSÃO - PEDIDO DE BUSCAS DE ENDEREÇOS VIA SISTEMAS - VÍCIO SANADO PARA ANALISAR A MATÉRIA E INDEFERIR O PEDIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Uma única tentativa frustrada de citação não é argumento suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre os bens do executado, antes da própria citação.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Têm-se por evidente que a utilização dos sistemas de buscas para localização do réu ou para localizar bens que assegurem o resultado útil e eficaz à prestação jurisdicional deve obedecer ao critério da razoabilidade.

A análise do pedido de pesquisa junto aos órgãos conveniados ao Poder Judiciário em busca do endereço dos devedores tem o seu deferimento condicionado à particularidade do caso concreto. Logo, não se afigura razoável a utilização dos sistemas disponíveis ao poder judiciário quando a parte não demonstra que diligenciou no sentido localizar os devedores.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1022155-94.2023.8.11.0000

Embargante:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado

Embargado:
Robson de Souza Porto

Processo origem: 1001813-54.2022.8.11.0014

2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor, ora embargante, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARRESTO CAUTELAR EM CONTAS BANCÁRIAS DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO - PERIGO DE DILAPIDAÇÃO E OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se ausentes elementos capazes de demonstrar o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio.

Uma única tentativa frustrada de citação não é argumento suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre os bens do executado, antes da própria citação.

Embargos
(Id. 193778190): Alega que o acórdão é omisso quanto ao pedido de aplicação do entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1184765/PA (Tema 425/STJ), que defende se amoldar ao presente caso.

Afirma que o STJ definiu que, para o deferimento de arresto executivo via
Bacenjud
, é desnecessário o exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente.

Aduz que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de buscas judiciais de endereços do devedor, ao argumento de que os endereços localizados se mostraram defasados.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de declaração de
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
foram opostos a fim de sanar omissões apontadas no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor, ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação às alegadas omissões, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria relativa ao pedido de arresto executivo via sistema
Sisbajud
. Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...) É certo que a norma autoriza o bloqueio de valores para a garantia da dívida quando há evidência da verossimilhança das alegações aduzidas na inicial, ou seja, a existência de fortes indícios da conduta dolosa da parte executada no sentido de arruinar seu patrimônio, de modo a trazer riscos à futura execução.

No entanto, no caso em análise, o agravante não trouxe documentos que demonstrem que o executado tenha praticado ato no sentido de se desfazer do seu patrimônio ou mesmo ocultá-lo para se esquivar da execução.

A simples alegação de débitos inadimplidos, não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, antes da própria citação. (...)

Não há se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se ausentes elementos capazes de demonstrar o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio.

A pretensão de arresto de bens e valores dos executados, fundado em mero temor de não recebimento futuro da quantia devida, não enseja a determinação de bloqueio eletrônico.

Portanto, mesmo que o título que se executa se revista dos requisitos da execução (liquidez e certeza), não há evidências de que o executado tenha alienado bens ou mesmo que se encontre em dificuldades financeiras que o impeçam de adimplir a dívida, de modo que, pelo menos por ora, se afigura correta a decisão ora agravada.

No caso, houve uma única tentativa de citação frustrada do executado, o que não é argumento suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre os bens do executado, antes da própria citação. (...)”.

Nota-se que, apesar das alegações do embargante, o acórdão embargado não deixou de aplicar o entendimento proferido pelo STJ, que afasta a necessidade de exaurimento das diligências, máxime porque no caso apenas foi realizada uma única tentativa de citação, então não há falar-se em demasiadas diligências.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Nesse mesmo sentido, com relação ao parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, o acórdão embargado não se mostra omisso, nem contraditório, porquanto resta clara a intenção do embargante de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Por outro lado, verificada a omissão quanto ao pedido de buscas judiciais de endereços do devedor, mostra-se necessária a análise da matéria.

No caso, o pedido esbarra no mesmo fundamento já posto, qual seja, a ocorrência de uma única tentativa frustrada de citação.

Verifica-se que o entendimento jurisprudencial, tanto do STJ quanto desta e. Corte, admite a realização de buscas de endereços dos executados pelos sistemas conveniados, sem que seja necessário o esgotamento dos meios de localização do devedor.

No entanto, no caso houve apenas uma única tentativa frustrada de citação, portanto não restou demonstrado que o credor tenha diligenciado no sentido de tentar localizar os devedores.

A análise do pedido de pesquisa junto aos órgãos conveniados ao Poder Judiciário em busca do endereço dos devedores tem o seu deferimento condicionado à particularidade do caso concreto. Logo, não se afigura razoável a utilização dos sistemas disponíveis ao poder judiciário.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE CONDICIONADA AO EFETIVO INTERESSE DA PARTE NO RECEBIMENTO DO CRÉDITO.
PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A consulta às ferramentas eletrônicas de pesquisas cadastrais (BacenJud, RenaJud, InfoJud e InfoSeg), enquanto somente disponíveis em juízo, não se sujeita à limitações ou óbices legais. No entanto, em observância ao princípio da cooperação processual, a reiteração de tais diligências exige que, além do transcurso de prazo razoável de tempo, o credor demonstre que continuou eivando esforços para a localização de bens penhoráveis de titularidade do devedor. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT.
2. Não merece censura a decisão que indefere o pleito de renovação de busca de ativos via sistema BacenJud quando inexiste qualquer elemento indicativo de alteração da situação financeira do devedor desde a última pesquisa ou de que o credor, ao menos, tenha permanecido diligente na procura de patrimônio apto à satisfação do seu crédito. 3. Recurso conhecido e desprovido”.
(Acórdão 1307386, 07375329720208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 21/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n)

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023